Tribunal: TJSP
Processo: 1003064-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. ACORDO DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS SUPERIORES À TAXA SELIC. Sentença de procedência. Reexame necessário. Sentença ilíquida que atrai incidência da Súmula 490 do col. STJ. Remessa que se tem por interposta e da qual se conhece. Apelo da FESP. Celebração de parcelamento do débito não impede a revisão de seus aspectos jurídicos. Tese

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. ACORDO DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS SUPERIORES À TAXA SELIC. Sentença de procedência. Reexame necessário. Sentença ilíquida que atrai incidência da Súmula 490 do col. STJ. Remessa que se tem por interposta e da qual se conhece. Apelo da FESP. Celebração de parcelamento do débito não impede a revisão de seus aspectos jurídicos. Tese fixada pelo col. STJ em sede do Tema Repetitivo no 375. Inconstitucionalidade do patamar de juros e acréscimos financeiros previstos nos arts. 85, 96 e 100 da Lei no 6.374/89, em redação dada pela Lei 13.918/2009, reconhecida pelo col. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em duas oportunidades distintas. Afastamento que se impõe. Precedentes desta 11a Câmara de Direito Público. Sentença integralmente mantida. RECURSO E REEXAME OFICIAL DESPROVIDOS.